Tribunal: TCU
Processo: 047.104/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 7973/2017-1C - gestão de pacientes no INC

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 7973/2017-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 023.972/2016-5 , prestação de contas ordinária do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) relativa ao exercício de 2015, por meio do qual o Tribunal expediu determinações e recomendações à unidade jurisdicionada. Considerando que o acórdão monitorado determinou ao INC que apresentasse plano de ação com vistas a sanear problemas relacionados: a) à ausência de registro eletrônico dos prontuários dos pacientes; b) à ausência de normativos internos acerca das atribuições formais quanto à autorização para abertura de cadastro e prontuário, bem como pela movimentação e guarda dos prontuários em meio físico; e c) à verificação periódica da situação relativa ao acúmulo de cargos e compatibilidade de horário de servidores; considerando que o acórdão monitorado recomendou ao INC que aprimorasse o planejamento periódico de utilização dos turnos das salas de atendimento ambulatorial e acompanhasse sua produtividade; considerando que a unidade hospitalar informou que todas as prescrições médicas, relatórios cirúrgicos, registros de atendimentos e laudos de exames complementares estão sendo realizados em meio eletrônico e que, com a evolução do sistema informatizado (MV 2000), não haverá necessidade de impressão de documentos e de arquivos físicos; considerando que o INC encaminhou cópia dos normativos internos que dispõem sobre a abertura de cadastro e de prontuário no instituto, bem sobre a movimentação e guarda dos prontuários em meio físico; considerando que documentação encaminhada pela unidade evidenciou a existência de normativo e de rotinas para verificação de ocorrências relacionadas a acúmulo de cargos e a compatibilidade de horários de servidores; considerando que a direção da unidade de saúde apresentou plano de ação com medidas voltadas ao aprimoramento da eficiência do setor de ambulatório, contemplando o monitoramento da ociosidade das salas e a implantação de painel de indicadores; considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, III e V, "a", 169, V, 243, 250, I, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.8 e 1.9 do Acórdão 7973/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar em implementação a recomendação contida no item 1.10 do Acórdão 7973/2017-TCU-Primeira Câmara e, com base no art. 17, § 3o, alínea 'b', da Resolução-TCU 315/2020, dispensar a continuidade do seu monitoramento; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 047.104/2020-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.